Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715203-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, MARISA BRAGA ZARDO, SS RESTAURANTE LTDA, BRUNO KOCH ZARDO, SYLVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES, TAIS MORAIS GUEDES APELADO: MARISA BRAGA ZARDO, SS RESTAURANTE LTDA, BRUNO KOCH ZARDO, SYLVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES, TAIS MORAIS GUEDES, BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 21954448 – Pág. 1/25), os apelados SS RESTAURANTE LTDA e outros suscitaram as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA E OUTROS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator